Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0728544-87.2020.8.07.0000 Agravante(s) Fábio Augusto de Oliveira Agravado(s) Hospital Santa Helena Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, condicionou o pedido de levantamento de quantia depositada em Juízo pela parte Executada, ora Agravada, à prestação de caução suficiente e idônea pelo Exequente, ora Agravante, “conforme determina o inciso IV, do art. 520 do CPC, em cotejo com a determinação contida no parágrafo único, do art. 521 do CPC”. O Agravante sustenta a desnecessidade de prestação de caução para levantamento do valor depositado em Juízo em razão da intempestividade do Recurso Especial interposto pela Agravada e por ser o débito incontroverso e possuir natureza alimentar. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja dispensada a prestação de caução para levantamento da quantia depositada em Juízo. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o Exequente, ora Agravante, em atendimento à Decisão ora Agravada, prestou caução no importe de R$ 80.052,98 (Posição &amp; Perfomance XP Investimentos) e postulou o levantamento dos valores depositados em Juízo pela Agravada (pág. 302 do ID 18530954). Sobreveio Decisão do MM. Juiz no sentido de indeferir o pleito por não constituir caução idônea hábil a permitir o levantamento da quantia depositada, “porquanto se trata de conta de investimento disponível ao exequente. Esclareço que a caução deve constituir uma garantia vinculada aos autos” (pág. 313 do ID 18530954). Dessa forma, resulta evidente que o recurso revela-se manifestamente inadmissível ante a preclusão lógica operada com a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, haja vista a aquiescência do Agravante à prestação de caução determinada pelo Juízo a quo para permitir o levantamento da quantia depositada em Juízo pela Agravada. Com efeito, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 503)”. In: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, RT, pág. 466. Esta eg. Corte de Justiça e o C.STJ, em casos similares, já assentaram acerca da ocorrência da preclusão, a obstar a admissão do agravo de instrumento, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. ATO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL. PERDA DE FACULDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ quanto à possibilidade do reconhecimento da preclusão lógica (perda de faculdade processual) diante da aquiescência da Fazenda Pública. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1654981/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão n.1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Ao efetuar o preparo, o agravante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1090469, 07175916920178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator